Tribunal: TJBA
Processo: 8044632-86.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8044632-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: PAULO RICARDO PIMENTEL DE ALMEIDA e outros (2) Advogado(s): GILDO LOPES PORTO JUNIOR, NATALIA BAPTISTA DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR, 2ª VARA DAS GARANTIAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de Paulo Ricardo Pimentel Almeida, preso em flagrante em 31/07/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 2. A defesa alegou ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e pleiteou a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. 3. O pedido liminar foi indeferido. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está suficientemente fundamentada, bem como se seria cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. III. Razões de decidir 5. O decreto prisional baseou-se em elementos concretos: apreensão de 26g de MDA, 1.050g de maconha, insumos e equipamentos para preparo de drogas, dentre eles, iluminação e ventilação do cultivo das plantas de maconha, além de um revólver calibre .380 e diversas munições. 6. O flagrante ocorreu durante a “Operação Convictus”, em cumprimento a mandados judiciais, o que também evidencia risco concreto de reiteração criminosa e necessidade da custódia para garantia da ordem pública, diante da elevada probabilidade de o Paciente estar associado a outros investigados. 7. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não se mostram adequadas, diante da gravidade da conduta e do risco à sociedade. 8. Jurisprudência do STJ reconhece que, demonstrada a necessidade da prisão preventiva, não há suficiência em cautelares diversas. IV. Dispositivo e tese 9. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos, especialmente diante da apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas e de armas de fogo. 2. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração criminosa justificam a medida extrema, sendo inadequadas medidas cautelares alternativas.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, II; 312; 315; 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRgHC 893846/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27.05.2024; ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº 8044632-86.2025.8.05.0000, cujo feito originário tramita na 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/Ba, impetrado pelos Béis. Gildo Lopes Porto Júnior e Natália Baptista de Oliveira em benefício de Paulo Ricardo Pimentel Almeida. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto.